Tribunal: TJSP
Processo: 0565061-29.2005.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – MULTAS DE TRÂNSITO – Pretensão ao pagamento de multas de trânsito vencidas entre 2.001 a 2.003 – Sentença de extinção da ação, ante o reconhecimento de ausência de interesse processual em razão do valor irrisório do crédito – Pleito de reforma da sentença – Cabimento – PRELIMINAR do apelante – Nulidade da sentença diante da violação ao princípio da

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – MULTAS DE TRÂNSITO – Pretensão ao pagamento de multas de trânsito vencidas entre 2.001 a 2.003 – Sentença de extinção da ação, ante o reconhecimento de ausência de interesse processual em razão do valor irrisório do crédito – Pleito de reforma da sentença – Cabimento – PRELIMINAR do apelante – Nulidade da sentença diante da violação ao princípio da "não surpresa" – Afastamento – Verificada a inexistência de prévia intimação do apelante sobre a prescrição intercorrente antes da extinção da ação – Oportunidade à prévia manifestação, contudo, que não mudaria a decisão proferida – Anulação da sentença que se mostra inócua – MÉRITO – A administração pública possui o poder discricionário para a análise de conveniência e oportunidade para a cobrança dos seus créditos – Impossibilidade de interferência do Poder Judiciário, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes – Lei Mun. n° 6.571, de 29/06/2.017, autoriza o não ajuizamento de execuções fiscais com valor inferior a R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) – Legislação, contudo, que não veda o ajuizamento das execuções fiscais de valor inferior – Possibilidade do apelante executar seus créditos de pequeno valor, garantindo o direito de acesso à justiça – APELAÇÃO provida para anular a r. sentença e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0565061-29.2005.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto no 09220
Página 1 de 10
Registro: 2020.0000365264
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0565061-29.2005.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que
é apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO, é apelado
PAULO TOMONORI HARAGUCHI.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), GERALDO XAVIER E
JOÃO ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0565061-29.2005.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto no 09220
Página 2 de 10
Voto no 09220
Apelação no 0565061-29.2005.8.26.0564
Apelante: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
Apelado: PAULO TOMONORI HARAGUCHI
1a Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Bernardo do Campo
Magistrado: Dr. José Carlos de França Carvalho Neto
APELAÇÃO
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
MULTAS DE TRÂNSITO

Pretensão ao pagamento de multas de trânsito vencidas entre 2.001 a
2.003
Sentença de extinção da ação, ante o reconhecimento de
ausência de interesse processual em razão do valor irrisório do crédito
Pleito de reforma da sentença Cabimento PRELIMINAR do apelante
Nulidade da sentença diante da violação ao princípio da “não surpresa”
Afastamento Verificada a inexistência de prévia intimação do apelante
sobre a prescrição intercorrente antes da extinção da ação

Oportunidade à prévia manifestação, contudo, que não mudaria a
decisão proferida
Anulação da sentença que se mostra inócua

MÉRITO A administração pública possui o poder discricionário para a
análise de conveniência e oportunidade para a cobrança dos seus
créditos Impossibilidade de interferência do Poder Judiciário, sob pena
de violação ao princípio da separação dos poderes Lei Mun. n° 6.571,
de 29/06/2.017, autoriza o não ajuizamento de execuções fiscais com
valor inferior a R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) Legislação,
contudo, que não veda o ajuizamento das execuções fiscais de valor
inferior Possibilidade do apelante executar seus créditos de pequeno
valor, garantindo o direito de acesso à justiça APELAÇÃO provida para
anular a r. sentença e determinar o regular prosseguimento da execução
fiscal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0565061-29.2005.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto no 09220
Página 3 de 10
Trata-se de apelação interposta pelo Município de São
Bernardo do Campo contra a r. sentença (fls. 47/50) proferida nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, ajuizada pelo apelante em face de Paulo
Tomonori Haraguchi, que julgou extinta a ação, por ausência de interesse
processual, nos termos dos artigo 485, inciso VI, c.c. 771, ambos do Código de
Processo Civil.
Opostos embargos de declaração pelo apelante, estes
foram rejeitados pelo Juízo “a quo” (fl. 58).
Alega o apelante no presente recurso (fls. 61/69), em
síntese e em preliminar, a nulidade da sentença diante da violação ao princípio
da “não surpresa”, uma vez que o Juízo “a quo” não lhe deu oportunidade de
se manifestar antes da extinção da ação. No mérito, que o Juízo a “quo”
realizou uma interpretação equivocada do artigo 1° da Lei Municipal n° 6.571,
de 29/06/2.017, na medida em que ela se utiliza do termo “autorizada” e não
“vedada”. Afirma que o Poder Judiciário não pode simplesmente entender
dispensável a cobrança de crédito que não lhe pertence, infringindo o artigo
492 do Código de Processo Civil. Esclarece que o E. Tribunal de Justiça de São
Paulo entende pela impossibilidade de extinção das execuções fiscais,
independente do valor. Relata que a Súmula no 452 de 21/06/2.010, do E.
Superior Tribunal de Justiça, prevê que a extinção das ações de pequeno valor
é faculdade da Administração Federal, sendo vedada a atuação judicial de
ofício. Realça que o crédito devido é uma receita pública e, nesse sentido,
sujeita-se ao princípio da indisponibilidade do interesse público. Declara,
também, que o artigo 2° da Lei Federal n° 6.830, de 22/09/1.980, é expresso
ao possibilitar a persecução de quaisquer valores. Alega que o Código de
Processo Civil zela pela efetiva entrega da prestação jurisdicional e, portanto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0565061-29.2005.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto no 09220
Página 4 de 10
ao invés de se promover a satisfação dos valores perseguidos coativamente,
extinguiu-se a ação de ofício. Por fim, declara a existência de precedente com
efeito vinculativo, o Recurso Extraordinário n° 591.033/SP do E. Supremo
Tribunal Federal, em regime de repercussão geral, que firmou a tese de que
não se pode negar ao Município a possibilidade de executar os seus créditos de
pequeno valor com fundamento de falta de interesse econômico, uma vez que
viola o direito de acesso à justiça. Pede a anulação da r. sentença.
Não houve apresentação de contrarrazões pelo apelado.
Recurso tempestivo e recebido, nesta ocasião, no duplo
efeito, por este Relator, nos termos do artigo 1.012, “caput”, do Código de
Processo Civil.
Relatado de forma sintética, passo a fundamentar
e decidir.
Inicialmente afasto a preliminar de nulidade da r.
sentença, em razão da violação ao princípio da “não surpresa”, alegada pelo
apelante.
O artigo 9o do Código de Processo Civil estipula que “não
se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente
ouvida”, enquanto o artigo 10 do mesmo diploma legal estabelece que, ainda
que se trate de matéria sobre a qual possa decidir de ofício, “o juiz deverá dar
oportunidade às partes para se manifestarem a respeito”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0565061-29.2005.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto no 09220
Página 5 de 10
Em que pese seja certo que o apelante não foi intimado
para se manifestar sobre a ausência de interesse processual antes da extinção
da ação sob tal fundamento, é certo que sua manifestação não mudaria a
decisão proferida.
Deste modo, a anulação da r. sentença se mostraria
inócua, razão pela qual não se reconhece a decisão “surpresa”.
Superada a preliminar, passo ao mérito.

A r. sentença merece ser anulada.
Trata-se de ação de execução fiscal ajuizada pelo
apelante, por meio da qual executa multas de trânsito vencidas entre 2.011 e
2.003, no valor de R$ 2.223,91 (dois mil, duzentos e vinte e três reais e
noventa e um centavos) devido pelo apelado.
O Juízo a “quo” entendeu pela ausência de interesse
processual do apelante, na medida em que o valor do débito na data da
distribuição não ultrapassava o montante de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos
reais), valor que seria inferior ao custo do próprio processamento da execução.
Dessa forma, considerando o controle da economicidade dos órgãos públicos
imposto pelo artigo 70 da Constituição Federal1, extinguiu a execução.
1 Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da
administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia
de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de
cada Poder.
Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde,
gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta,
assuma obrigações de natureza pecuniária. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 19, de 1998)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0565061-29.2005.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto no 09220
Página 6 de 10
Apesar de estarmos diante de uma execução fiscal de
valor baixo, apenas a lei do ente federado pode estipular critérios para que não
seja cobrado o tributo, conforme se extrai do artigo 150, parágrafo 6o, da
Constituição Federal2 e do artigo 172 do Código Tributário Nacional (Lei Federal
no 5.172, de 25/10/1.9663), não podendo o Poder Judiciário imiscuir-se na
questão, sob pena de afronta ao princípio da Separação dos Poderes,
depreendido do artigo 2o da Constituição Federal4.
Quanto à discricionariedade do Município para ajuizar
execuções fiscais independente do valor, a Súmula n° 452, de 21/06/2010, do
Superior Tribunal de Justiça dispõe:
Súmula no 452. A extinção das ações de pequeno valor é faculdade da
Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício.
Ao que se vê, somente o ente público pode limitar a sua
atuação jurisdicional para a busca de seus créditos tributários.
Nesse sentido, também é o entendimento disposto no
julgamento do Recurso Extraordinário n° 591.033/SP, submetido ao rito da
2 Art. 150. (...)
§6o. Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão,
relativos a impostos, taxas ou contribuições, só poderá ser concedido mediante lei específica, federal, estadual ou
municipal, que regule exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o correspondente tributo ou contribuição, sem
prejuízo do disposto no art. 155, § 2.o, XII, g.
3 Art. 172. A lei pode autorizar a autoridade administrativa a conceder, por despacho fundamentado, remissão total ou
parcial do crédito tributário, atendendo:
I. à situação econômica do sujeito passivo;
II. ao erro ou ignorância excusáveis do sujeito passivo, quanto a matéria de fato;
III. à diminuta importância do crédito tributário;
IV. a considerações de eqüidade, em relação com as características pessoais ou materiais do caso;
V. a condições peculiares a determinada região do território da entidade tributante.
Parágrafo único. O despacho referido neste artigo não gera direito adquirido, aplicando-se, quando cabível, o disposto
no artigo 155.
4 Art. 2o. São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0565061-29.2005.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto no 09220
Página 7 de 10
repercussão geral, TEMA no 109, de 25/02/2.011, do Supremo Tribunal
Federal:
TRIBUTÁRIO PROCESSO CIVIL EXECUÇÃO FISCAL MUNICÍPIO VALOR
DIMINUTO INTERESSE DE AGIR SENTENÇA DE EXTINÇÃO ANULADA
APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO AOS DEMAIS RECURSOS FUNDADOS EM IDÊNTICA
CONTROVÉRSIA 1. O Município é ente federado detentor de autonomia
tributária, com competência legislativa plena tanto para a instituição do
tributo, observado o art. 150, I, da Constituição, como para eventuais
desonerações, nos termos do art. 150, § 6o, da Constituição 2. As normas
comuns a todas as esferas restringem-se aos princípios constitucionais tributários,
às limitações ao poder de tributar e às normas gerais de direito tributário
estabelecidas por lei complementar 3. A Lei no 4.468/84 do Estado de São
Paulo - que autoriza a não-inscrição em dívida ativa e o não-ajuizamento
de débitos de pequeno valor - não pode ser aplicada a Município, não
servindo de fundamento para a extinção das execuções fiscais que
promova, sob pena de violação à sua competência tributária 4. Não é
dado aos entes políticos valerem-se de sanções políticas contra os contribuintes
inadimplentes, cabendo-lhes, isto sim, proceder ao lançamento, inscrição e
cobrança judicial de seus créditos, de modo que o interesse processual para o
ajuizamento de execução está presente
5. Negar ao Município a
possibilidade de executar seus créditos de pequeno valor sob o
fundamento da falta de interesse econômico viola o direito de acesso à
justiça 6. Sentença de extinção anulada 7. Orientação a ser aplicada aos
recursos idênticos, conforme o disposto no art. 543-B, § 3o, do CPC. (Recurso
Especial no 591.033; Rela Mina Ellen Gracie; Julgamento: 17/11/2.010;
Dje: 25/02/2011) (negritei)
No caso do apelante, a Lei Municipal n° 6.571, de
29/06/2.017, autoriza o não ajuizamento de execuções fiscais com valor inferior
a R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). “Verbis”:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0565061-29.2005.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto no 09220
Página 8 de 10
Art. 1o. Fica a Procuradoria-Geral do Município autorizada a não ajuizar
execuções fiscais de débitos tributários e não tributários de valores
consolidados, iguais ou inferiores a R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos
reais), considerados antieconômicos, para os fins desta Lei.
§1o. O valor consolidado a que se refere o caput deste artigo é o
resultante da atualização do respectivo débito originário, mais os
encargos e os acréscimos legais vencidos até a data da apuração.
§2o. Para o limite previsto no caput deste artigo deverá ser considerado, ainda, o
valor total dos débitos reunidos por inscrição cadastral, que será objeto de uma
única execução fiscal.
§3o. O valor previsto no caput deste artigo poderá ser atualizado monetariamente,
a critério do Poder Executivo, mediante ato do Procurador-Geral do Município,
ouvida a Secretaria de Finanças, sempre no mês de janeiro de cada ano, de
acordo com a variação, nos 12 (doze) meses imediatamente anteriores, do Índice
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, apurado pelo Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística - IBGE, ou outro índice que venha a substituí-lo.
§4o. Os débitos a que faz menção o caput deste artigo poderão ser objeto
de Protesto Judicial nos termos do art. 174, parágrafo único, II, da Lei Federal
no 5.172, de 25 de outubro de 1966, e do art. 726 da Lei Federal no 13.105, de 16
de março de 2015, inclusive, por medida processual pela qual a Procuradoria-Geral
do Município requeira a citação dos devedores como litisconsortes passivos, por
edital, com objetivo de resguardar o Município contra o perigo de prescrição,
dando conhecimento geral à população sobre o interesse indisponível em proteger
a arrecadação, a par da necessidade em evitar o ajuizamento de ações cíveis,
tributárias ou execuções fiscais antieconômicas. (Redação acrescida pela Lei no
6679/2018) (negritei)
É possível notar que a legislação do apelante não veda o
ajuizamento de execução de valores inferiores a R$ 2.500,00 (dois mil e
quinhentos reais), assim, não há como concluir que exista qualquer limitação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0565061-29.2005.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto no 09220
Página 9 de 10
Portanto,
inexistindo
lei
municipal
restringindo
o
ajuizamento da ação judicial a um valor mínimo, cabe ao Município executar os
seus créditos, mesmo que de pequeno valor, a seu critério, sendo vedada a
extinção do processo por falta de interesse econômico diante da violação do
direito fundamental de acesso à justiça.
Nesse sentido já decidiu esta C. 14a Câmara de Direito
Público:
APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL Extinção do processo em razão do baixo valor
da dívida, com fundamento na inexistência de interesse de agir. Inadmissibilidade
Indevida vedação ao direito de acesso da parte ao Poder Judiciário
Existência de legítimo interesse no ajuizamento da ação
Recurso provido.
(Apelação no 0501359-75.2006.8.26.0564; Rel. Des. João Alberto
Pezarini; Órgão Julgador: 14a Câm. de Direito Público; Data do
julgamento: 06/02/2.020; Data de publicação: 12/02/2.020) (negritei).
APELAÇÃO

EXECUÇÃO
FISCAL
EXTINTA,
COM
FUNDAMENTO
NA
FALTA DE INTERESSE DE AGIR DA MUNICIPALIDADE EXEQUENTE, ANTE O VALOR
IRRISÓRIO
DA
DÍVIDA
EXECUTADA

Flagrante
desrespeito à garantia de acesso à Justiça prevista no art. 5o, XXXV, da
Constituição Federal
Conveniência e a oportunidade para a cobrança

Inadmissibilidade
da
intervenção
do
Poder
Judiciário
nessa
esfera de discricionariedade,
sob
pena de violação
ao
Princípio
Constitucional da Separação dos Poderes Sentença anulada Recurso da
Municipalidade provido. (Apelação no 0548765-63.2004.8.26.0564; Rel.
Desa. Silvana Malandrino Mollo; Órgão Julgador: 14a Câm. de Direito
Público; Data do julgamento: 13/02/2.020; Data de publicação:
21/02/2.020) (negritei).
Deste modo, é o caso de anular a r. sentença, afastando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0565061-29.2005.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto no 09220
Página 10 de 10
a declaração de extinção.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO à presente
apelação,
para anular a r. sentença e determinar
o regular
prosseguimento da execução fiscal.
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)